Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-63.2018.8.11.0105
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004113-63.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID LUCAS DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 054.654.061-94 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), UALLAS DIAS DA SILVA - CPF: 006.600.471-36 (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/03). VIGILANTE. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE PORTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO POLICIAL FIRME E COERENTE, CONSUBSTANCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ENUNCIADO 8, DA TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO COM AJUSTE, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu/apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 c.c. art. 20, I, da Lei n. 10.826/03, em razão do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido fora dos limites autorizados pela Guia de Transporte, durante evento social em casa particular. A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável à conduta do apelante, vigilante que portava arma de fogo de uso permitido em desacordo com as normas regulamentares, durante evento social e (ii) verificar se há prova suficiente nos autos para manter a condenação.

III. Razões de decidir:

1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de efetiva lesividade concreta à incolumidade pública.

2. O reconhecimento da insignificância penal demanda situação de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não preenchidos no caso em análise, em que o réu/apelante portava arma municiada, em local não autorizado, e permitiu seu manuseio por terceiros não habilitados.

3. A atividade profissional do apelante como vigilante, longe de justificar a conduta, impõe maior rigor quanto ao cumprimento das normas de porte e transporte de arma de fogo.

4. A materialidade e autoria do delito encontram-se suficientemente demonstradas por conjunto probatório harmônico, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive de agentes policiais e da proprietária do imóvel em que a arma se encontrava e que serviu de cenário para registros fotográficos divulgados em mídia social.

5. Não há falar-se em violação ao art. 155 do CPP quando a sentença se lastreia em provas judicializadas e corroboradas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando presentes risco concreto e violação às normas de segurança. 2. A prova produzida sob o crivo do contraditório, em harmonia com os elementos constantes do inquérito, é suficiente para embasar condenação”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14 e art. 20, I, da Lei n. 10.826/03; art. 155, art. 386, III e VII, do CPP; art. 65, III, “d”, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– RHC n. 221.013/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 22/08/2023;
STJ
– AgRg no HC n. 922.079/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 30/09/2024; HC n. 953.376/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 19/03/2025.
TJMG
– Apelação Criminal n. 0004045-16.2020.8.13.0517, Rel. Des. Fortuna Grion, j. em 12/03/2024.
TJMT
– Enunciados 8 e 37 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
DAVID LUCAS DA ROCHA OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de
3 (três) anos de reclusão
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime do art. 14 c.c. art. 20, I, ambos da Lei n. 10.826/03, conforme decisão que se vê no Id. 328155904.

Em suas razões recursais (Id. 336209361) a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, devendo ser reconhecida a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que embora formalmente típico, o fato não representa periculosidade concreta à incolumidade pública, tratando-se de mera irregularidade administrativa, pois as armas estavam sendo utilizadas no exercício da profissão de vigilante.

Alega, ainda, a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que a sentença se baseou na confissão extrajudicial não sendo corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório. Argumenta que o único depoimento judicial, prestado por policial militar, não supre a exigência probatória, o que deve culminar na absolvição com fundamento no artigo 386, III ou VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolvição do apelante, com base na atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) ou, subsidiariamente, em razão da insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 321298392).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da Procuradora Fânia Amorim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 344058863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Segundo consta, os fatos ocorreram em 19 de maio de 2018, ocasião em que o apelante e o corréu
Uallas Dias da Silva
, na condição de vigilantes, foram flagrados portando 3 (três) pistolas calibre .380 e um revólver calibre .38, todos de uso permitido, porém sem observância das exigências legais. Na denúncia constaram outros acusados, sendo o feito desmembrado.

Contra a sentença condenatória houve recurso também por parte de
Uallas Dias da Silva
, contudo este aceitou a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público, sendo ela homologada pelo Juízo de origem (decisão de Id. 328155933).

Assim, a análise deste Tribunal se limita ao apelo de réu
David Lucas da Rocha Oliveira
.

Consta da inicial acusatória:

No dia 19 de maio de 2018, por volta das 11h00min, no Residencial Espigão do Oeste, n. 16, Cohab Nova, Bairro Castelo dos Sonhos, em Colniza
, os denunciados UALLAS DIAS DA SILVA,
DAVID LUCAS DA ROCHA OLIVEIRA
, JONAS BRITO LEMES e LEANDRO DA SILVA MIRANDA cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
portavam ilegalmente, 04 (quatro) pistolas marca Taurus calibre 380, 06 (seis) munições calibre 38 e 26 (vinte e seis) munições calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

O denunciado UALLAS portava a arma de fogo, revolver TAURUS 082 n.° IP 113236, calibre 38;
o denunciado DAVID portava 1 pistola TAURUS 838, calibre 380
; o denunciado JONAS portava 1 pistola TAURUS 838, calibre 380; o denunciado LEANDRO portava 1 pistola TAURUS 838, calibre 380.

Consta que os denunciados são empregados da empresa UNIFORT segurança e vigilância patrimonial LTDA e, segundo a guia de transporte sem transferência encartada às fls. 54, do IP, os denunciados somente poderiam portar arma de fogo no deslocamento da ida e volta da sede da empresa para os seus postos operacionais
.

Depreende-se que,
a polícia militar recebeu uma denúncia anônima, informando que teriam algumas mulheres postando fotos no
status
do aplicativo
WhatsApp
, com arma de fogo
.

Ato contínuo
a polícia se deslocou até o endereço de uma das envolvidas, a Sra. Débora Severina dos Santos, que ao indagá-la se possuía arma de fogo, esta disse que não e esclareceu que a arma utilizada na foto, pertencia aos seguranças da Fazenda Magali
.

Os denunciados, portanto, portavam armas em desacordo com autorização legal e regulamentar, eis que não estavam no posto de trabalho, tampouco na sede da empresa
.

ANTE O EXPOSTO,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
a Vossa Excelência UALLAS DIAS DA SILVA,
DAVID LUCAS DA ROCHA OLIVEIRA
, JONAS BRITO LEMES e LEANDRO DA SILVA MIRANDA
como incurso na pena do artigo 16 c/c artigo 20, ambos da Lei n.o 10.826/2003
(...). (grifos meus) (Id. 328155470 – p. 09-13).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu/apelante
DAVID
à pena de
3 (três) anos de reclusão
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime do art. 14 c.c. art. 20, I, ambos da Lei n. 10.826/03.

Inconformado, o réu/apelante almeja a reforma da sentença, postulando pela sua absolvição ao argumento de atipicidade material da conduta ou subsidiariamente, pela insuficiência de provas.

I – Da almejada absolvição atipicidade material da conduta (princípio da insignificância):

A tese defensiva de atipicidade material não prospera.

O réu/apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com incidência da causa de aumento do art. 20, I, em razão do exercício da função de vigilante.

No caso em tela, o contexto fático afasta por completo qualquer pretensão de reconhecimento de atipicidade material.

Extrai-se dos autos que as armas de fogo foram efetivamente apreendidas com o grupo de vigilantes, dentre eles o réu/apelante, o laudo de eficiência (Id. 328155470 – p. 80) atestou que todas as armas se encontravam em bom estado de conservação e aptas a efetuar disparos, com capacidade de provocar lesões ou morte, a Guia de Transporte sem Transferência de CNPJ (Id. 328155470 – p. 76-78) demonstra que o porte autorizado estava restrito ao deslocamento entre a sede da empresa UNIFORT e os postos de serviço, o que foi frontalmente desrespeitado pelo réu/apelante, já que o apelante e demais acusados, portavam as armas em uma confraternização em residência particular, na cidade de Colniza (MT), permitindo que jovens presentes manipulassem o armamento e efetuassem registro fotográfico que, depois, foram divulgadas em redes sociais.

Ou seja, não se trata de situação de mínima ofensividade, tampouco de fato de reduzidíssima lesão ao bem jurídico. Pelo contrário, havia múltiplas armas de fogo municiadas e plenamente funcionais, em ambiente residencial, festivo, sem qualquer vínculo com a atividade profissional de vigilância exercida pelo réu/apelante. Permitiu-se, também, que as referidas armas fossem manipuladas por terceiros não habilitados, inclusive jovens, e divulgação em redes sociais, o que potencializa o risco e revela acentuada reprovabilidade da conduta.

No Boletim de Ocorrência 2018.165202 consta que chegou ao conhecimento (denúncia anônima) de que uma mulher estaria ostentando em seu
status
uma arma de fogo e que a equipe se deslocou até a residência da suspeita e ao chegar no local foi constatado que a arma que aparece em suas fotos foi empresta por seguranças privados que chegaram na festa em que ela estava para que as fotografias fossem tiradas (Id. 328155470 – p. 18-21).

A testemunha
Euzenir Melo de Queiroz
disse perante a autoridade policial que:

(...)
DEIVID é namorado de GLEICI que mora com a DEPOENTE
; QUE a DEPOENTE afirma ter convidado SILMARA para ir comer pizza em sua casa, que SILMARA foi quem convidou DEBORA; QUE a DEPOENTE afirma que estava no banheiro quando
DEBORA chegou bateu na porta e estava com a arma na mão, que pediu para a DEPOENTE tirar uma foto junto com ela e SILMARA
; QUE a DEPOENTE afirma que no mesmo momento pediu para DEBORA devolver a arma, mas DEBORA disse que não, que havia pegado a arma e que os meninos não tinham nem visto, que
era rapidinho e que já ia devolver em cima da cômoda onde havia pegado
, disse ainda para não se preocupar que a arma estava sem carregador; QUE a DEPOENTE
afirma que tiraram duas fotos e que em seguida DÉBORA devolveu a arma no mesmo local onde havia pegado
(...). (Id. 328155470 – p. 35-36).

Em juízo
Euzenir
confirmou que tirou foto junto com outras 2 (duas) amigas e que a arma estava em cima de uma cômoda (uma pistola, sem saber dizer de quem era). Confirmou, ainda, que as fotos foram postadas no
status
e por isso houve a denúncia. A testemunha
Debora Severina
confirmou que ela foi quem pegou a arma em cima de uma mesinha, que a casa era de
Gleici
e que as fotografias foram tiradas somente com a pistola, que não se tratava de uma festa, mas as pessoas estavam no local comendo pizza, tomando cerveja e refrigerante (relatório de mídias – Id. 328155903).

A defesa sustenta que o réu/apelante, na condição de vigilante, portava as armas no exercício de sua função, ainda que em suposto desacordo com a guia de transporte, sendo que sua conduta não gerou qualquer perigo concreto à incolumidade pública, consistindo em mera irregularidade administrativa.

Ocorre que o crime do art. 14, da Lei n. 10.826/03 trata-se de delito formal, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação se dá com o simples porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano ou perigo concreto à incolumidade pública.

Esse entendimento está consolidado tanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto na deste Sodalício, da qual se destaca o Enunciado n. 37, da TCCR/TJMT, no sentido de que:
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido, a jurisprudência tem reiteradamente decidido que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, bastando o porte irregular para a tipificação, sendo irrelevante a demonstração de lesão concreta ao bem jurídico protegido. vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 221.013/MS, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. em 22/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13/09/2023 PUBLIC 14/09/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente a posse ou porte de arma de fogo, ainda que desprovida de munição, para a configuração da conduta delitiva
. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 922.079/SC 2024/0217443-2, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 30/09/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ARMA DESMUNICIADA - IRRELEVÂNCIA - CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO
- CONDENAÇÃO MANTIDA.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, classificado como de mera conduta, dispensa, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Dotada de perigo abstrato, a conduta de portar arma de fogo em situação irregular, revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal que a incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal
. (TJMG - Apelação Criminal: 0004045-16.2020.8.13.0517, Rel. Des. Fortuna Grion, 3a Câmara Criminal, j. em 12/03/2024, Data de Publicação: 15/03/2024) (grifos meus).

A defesa busca amparo em precedentes que admitiram a insignificância em hipóteses de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, sustentando que, se a posse de munição de uso restrito desacompanhada da arma pode ser considerada insignificante, com maior razão o porte de arma de uso permitido, no exercício da profissão, sem disparo ou ameaça, seria atípico. Contudo, essa analogia é indevida.

Nos julgados citados pela própria decisão de primeiro grau, o reconhecimento de insignificância se dá apenas em situações extremamente específicas, como a posse de três munições de uso restrito, desacompanhadas de arma capaz de deflagrá-las, o que levou à concluir, em casos tais, pela carência de potencialidade lesiva da conduta em concreto.

No caso em tela, o quadro é diametralmente oposto. Não se trata de apenas munições isoladas, mas armas completas, municiadas e aptas ao disparo. Acrescento que o réu/apelante transportou e portou arma de fogo fora das hipóteses autorizadas na Guia de Transporte, em flagrante violação à regulamentação específica e não há comprovação autos de que, na data em horário estariam eles em efetivo cumprimento do serviço de vigilância. Ao contrário disso, a conduta ocorreu em evento social em residência particular, com exposição do armamento a pessoas estranhas ao serviço de segurança, demonstrando falta de cuidado e zelo na guarda da arma de fogo. Por fim, houve ostentação das armas em fotografias, divulgadas por terceiros em redes sociais.

Portanto, ainda que o STF admita a incidência da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas de munições desacompanhadas de arma, não há como estender tal raciocínio para uma situação de porte efetivo de armas aptas ao disparo, em total desconformidade com as restrições legais e regulamentares.

Não se está diante de mero descumprimento administrativo, como sustenta a defesa, mas de comportamento que ingressa de forma inequívoca na esfera penal, por representar risco concreto à paz social e à segurança coletiva. O fato de o réu/apelante ser vigilante não o autoriza a portar armas onde e como bem entender, pois o exercício da atividade exige maior rigor e responsabilidade, reforçando a censurabilidade da conduta quando se desvia da função.

À luz do Enunciado 37 deste Tribunal e da jurisprudência dominante, não há espaço para aplicação do princípio da insignificância em crimes de porte ilegal de arma de fogo, sobretudo em cenário fático tão grave quanto o dos autos.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de porte de arma de fogo e munição, quando a arma é ineficaz e não há comprovação da capacidade de deflagração das munições. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera os crimes de porte de arma de fogo e munição como de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento
. 6.
A apreensão de munições, mesmo que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta devido ao risco à segurança pública
. 7.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições, mesmo com arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. 3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição". (...). (HC n. 953.376/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 19/03/2025, DJEN de 27/03/2025) (grifos meus).

Rejeito, pois, a tese de atipicidade material e aplicação da insignificância penal.

II – Da almejada absolvição por insuficiência de provas:

A defesa sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente na confissão extrajudicial do réu/apelante, em violação ao art. 155, do CPP e que não haveria provas judicializadas suficientes para amparar a condenação, invocando o art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A tese defensiva não prospera.

A materialidade encontra-se cabalmente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência n. 2018.165202 (Id. 328155470 – p. 17-21), termos de depoimentos/declarações (Id. 328155470 – p. 22-25, 27-37), apreensão (Id. 328155470 – p. 26 e 58-59), Auto de Exame de Eficiência da Arma (Id. 328155470 – p. 80) e depoimentos testemunhais ratificados em juízo contidos nos relatórios de mídias, os quais confirmaram a existência de armas no local.

No tocante à autoria, registro que embora ausente o réu/apelante em juízo, tanto ele como os demais réus confirmaram a posse das armas em sede policial, justificando, contudo, que estavam de serviço (vigilância).

Vê-se que a decisão de origem condenou o réuapelante com o seguinte fundamento:

(...) o acusado DAVID LUCAS DA ROCHA OLIVEIRA, em seu interrogatório policial:

“
confirmou que esteve na residência de sua namorada GLEICE e que, ao chegar, retirou a arma da cintura, tirou o carregador e colocou a arma em cima da cama no quarto. Relatou que entrou para o quarto
por volta da meia-noite
para dormir
e
não soube precisar o momento em que Débora, Elza e Silmara tiraram as fotos com a arma
. (ID. 57773987 – pág. 35)”

(...).

Sendo assim,
as confissões extrajudiciais dos acusados estão devidamente corroboradas com as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial
.

O Policial Militar Rafael Machado Steinke, em seu depoimento judicial, narrou que

recebeu uma denúncia via WhatsApp de fotos de uma moça que estava ostentando arma de fogo. Após diligências, a moça informou que as fotos foram tiradas em uma festa, onde estavam presentes integrantes da escolta armada
que faziam a segurança da Fazenda Magali, (...).

O outro
Policial Militar Lourenço Ladeia Peruchi ratificou em juízo que, após visualizar fotografias de jovens com armas de fogo nas redes sociais, dirigiu-se à residência de uma das envolvidas
.

Confira-se:

(...) ela disse que participou dessa festa e que no momento da festa durante a ingestão de bebidas e tal que ela estava junto com as seguranças de uma empresa privada e que eles cediam essas armas para que elas fizessem as fotos. (...).

Os depoimentos policiais, quando convergentes com as demais provas, são suficientes para embasar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).

A testemunha
Euzenir Melo de Queiroz, proprietária da residência onde ocorreram os fatos, confirmou em juízo que as fotos com as armas foram tiradas em sua casa
.

(...).

Analisando as provas produzidas, é possível extrair os seguintes fatos:

a) os acusados UALLAS DIAS DA SILVA e
DAVID LUCAS DA ROCHA OLIVEIRA
eram
funcionários da empresa UNIFORT Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA
e
possuíam autorização para portar armas de fogo exclusivamente no deslocamento entre a sede da empresa e os postos de serviço, conforme demonstra a Guia de Transporte Sem Transferência
(ID. 57773987 – pág. 68/70);

b)
no dia 19 de maio de 2018, eles estavam presentes em uma confraternização na residência de Euzenir Melo de Queiroz
, situada no Residencial Espigão do Oeste, n. 16, Cohab Nova, Bairro Castelo dos Sonhos, em Colniza/MT,
portando as armas de fogo
,
conforme confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo
;

c) durante o evento social,
os acusados permaneceram armados, sendo que em determinado momento colocaram suas armas sobre móveis da residência, permitindo que as jovens presentes no local manipulassem os armamentos e tirassem fotografias
, que posteriormente foram divulgadas em redes sociais;

Assim,
as condutas dos acusados extrapolaram claramente os limites da autorização concedida pela Guia de Transporte, uma vez que não estavam em deslocamento entre a sede da empresa e os postos de serviço, mas sim participando de um evento social, em clara violação às restrições impostas pela legislação
.

(...).

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, restou
evidenciado o dolo
nas condutas dos acusados,
uma vez que possuíam conhecimento das restrições impostas pela Guia de Transporte e, mesmo assim, optaram deliberadamente por portar as armas em situação não autorizada, chegando ao ponto de deixá-las ao alcance de terceiros, que as manipularam e fotografaram, colocando em risco a todos os envolvidos
.

A simples conduta de portar ilegalmente a arma de fogo, em situação diversa da autorizada, já configura o crime, sendo irrelevante para a tipificação do delito a ausência de resultado lesivo concreto
, dada a natureza de crime de perigo abstrato. (grifos meus) (Id. 328155904).

A conduta do art. 14, da Lei n. 10.826/03, consiste em portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em tela, a conduta de portar arma e munição sem autorização legal em qualquer lugar que não seja o estritamente especificado na Guia de transporte (deslocamento do posto de trabalho para o local do serviço de vigilância) se subsume ao tipo penal previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Conforme o enunciado n. 8, da TCCR/TJMT,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de agentes públicos goza de fé pública e possui presunção relativa de veracidade, sendo hábil a embasar condenação quando coerente com o restante da prova, como no presente caso.

Desse modo, os elementos de convicção presentes nos autos permitem afirmar, com segurança, a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu/apelante, inviabilizando a tese absolutória por ausência de provas.

O argumento defensivo no sentido que foram utilizados apenas as confissões extrajudiciais e que não houve nenhuma prova judicializada também não prospera. Ao compulsar os autos, verifico que embora o apelante e os corréus não tenham sido ouvidos em juízo, constam seus respectivos interrogatórios prestados em sede policial, nos quais confessam a posse e o porte das armas, descrevendo o deslocamento a Colniza (MT), a presença deles na residência da namorada do réu/apelante e a circunstância de terem retirado as armas da cintura e as deixado sobre móveis da casa.

A decisão de primeiro grau não utiliza tais confissões de forma isolada, mas as confronta e corrobora com as provas produzidas em juízo. Importante frisar que os depoimentos dos policiais confirmam a origem da investigação (denúncia anônima e fotografias em redes sociais, as quais acompanham o registro do B.O.) e o posterior desdobramento em diligências e apreensão do armamento.

O depoimento da testemunha
Euzenir Melo de Queiroz
, proprietária da residência, confirma que as fotos com as armas foram tiradas em sua casa e que os acusados estavam armados na ocasião.

Não há falar-se, portanto, em violação ao art. 155, do CPP, pois o Juízo de origem não se valeu exclusivamente de elementos do inquérito, mas de um conjunto probatório robusto, coerente e convergente, produzido sob contraditório (provas testemunhais) e devidamente judicializado (documentos e laudos).

A alegação de que o depoimento do policial militar “por si só” não seria suficiente tampouco se sustenta, porque, na hipótese, os agentes estatais não estão isolados, mas corroborados por diversas outras provas. O valor probante da palavra dos policiais, sobretudo quando coerente e em consonância com demais elementos, é amplamente reconhecido por esta Corte e pelo STJ, não havendo mácula em sua utilização para fundamentar a condenação.

À vista desse cenário, não se verifica qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido perpetrado pelo réu/apelante.

O princípio
in dubio pro reo
pressupõe dúvida insuperável após a análise do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em tela. Ao contrário, as provas convergem de forma firme e harmônica em direção à responsabilidade penal do réu/apelante.

III – Da dosimetria:

O recuso defensivo não se insurge quanto a dosimetria da pena, contudo verifico que que ela demanda pequeno reajuste de ofício.

A pena do art. 14, da Lei n. 10.826/03 é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de recluso e multa.

Na
1a fase
, o Juízo de origem, considerando a existência de 1 vetorial negativa (circunstâncias) elevou a pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6 e, quando da
2a fase
, diante de circunstância atenuante (confissão do art. 65, III, “d”, do CP)
reduziu a pena ao mínimo legal
, fixando, dessa forma, a pena provisória em
2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa
.

Na
3a fase
, presente causa de aumento (art. 20, I, da Lei n. 10.826/03), a pena foi elevada em 1⁄2 (metade). Contudo, a sentença fixou a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa
, quando o correto, ao acrescer a pena de 1⁄2, deveria corresponder a
3 (três) anos de reclusão e
15 (quinze) dias-multa
, o que enseja a correção, de ofício, apenas nesse ponto, permanecendo hígidos os temos termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
David Lucas da Rocha Oliveira
, contudo, ajusto a dosimetria e redimensiono a sua pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantendo os termais termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Colniza (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026